Tribunal: TJMT
Processo: 0017734-31.2007.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017734-31.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), GRADIENTE TELECOM S/A (AGRAVADO), IGB ELETRONICA S.A - CNPJ: 43.185.362/0001-07 (AGRAVANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), GRADIENTE S.A. - CNPJ: 43.185.362/0022-31 (AGRAVADO), GRADIENTE S.A. - CNPJ: 43.185.362/0022-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. TEMA 1184 STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por IGB Eletrônica S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal originária. A decisão agravada reformou sentença de extinção da execução fiscal, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, considerando a ausência de interesse processual devido ao baixo valor da dívida, em conformidade com o Código Tributário Municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a execução fiscal, com valor superior ao limite estabelecido pela legislação municipal, pode ser extinta por ausência de interesse processual; (ii) a aplicação do Tema 1.184 do STF nas execuções fiscais de baixo valor, respeitando a autonomia dos entes federados na definição de tais limites.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática deve ser mantida, pois o valor da execução fiscal (R$ 14.314,63) excede o limite fixado pelo Código Tributário Municipal de Rondonópolis para execuções fiscais de pequeno valor, que é de 2 UFP-MT (R$ 478,56), sendo inaplicável a extinção do processo por ausência de interesse processual.

4. O Tema 1.184 do STF estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, com base no princípio da eficiência administrativa, porém, a competência dos entes federados para definir os parâmetros locais prevalece, como determinado pela legislação municipal.

5. O Agravante não apresentou novos fundamentos para modificar a decisão monocrática, limitando-se ao inconformismo com a decisão, o que não justifica a reconsideração da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

1. A execução fiscal de valor superior ao limite fixado pela legislação municipal não pode ser extinta por ausência de interesse processual.

2. A competência dos entes federados para estabelecer os limites para execuções fiscais de pequeno valor deve ser respeitada, em conformidade com a Constituição Federal.

3. O mero inconformismo com a decisão monocrática não constitui fundamento suficiente para a reconsideração da decisão.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 18; Código Tributário Municipal de Rondonópolis, art. 283, § 4o; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o, 2o e 3o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1355208, Tema 1.184; TJMT, Agravo Interno no 0019192-81.2010.8.11.0002, rel. Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0017734-31.2007.8.11.0003

AGRAVANTE: IGB ELETRONICA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
IGB Eletrônica S.A.
contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis
que determinou o prosseguimento da Execução Fiscal originária.

A decisão agravada reformou a sentença de extinção da execução fiscal, que havia sido declarada extinta sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, devido ao baixo valor da dívida executada, caracterizando a ausência de interesse processual.

A decisão monocrática entendeu que a quantia executada não se enquadrava no conceito de "baixo valor", conforme estabelecido pelo Código Tributário do Município de Rondonópolis, que fixa o limite de até 2 UFP-MT (equivalente a R$ 478,56) para a extinção das execuções fiscais de pequeno valor.

O Agravante sustenta que, a decisão não deve prosperar, destacando que a execução fiscal trata de pequeno valor , e que a sentença inicial estava correta ao extinguir o feito. Além disso, o Agravante defende que o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor seria antieconômico e contraria o princípio da eficiência administrativa, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024.

Por fim, o Agravante pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não seja este o entendimento, a remessa do caso à 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal para que seja mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0017734-31.2007.8.11.0003

AGRAVANTE: IGB ELETRONICA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal centra-se na aplicação do Tema 1.184 do STF em execuções fiscais de créditos tributários que, embora se situem abaixo do limite definido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ultrapassam o patamar mínimo estipulado pela legislação municipal.

No caso concreto, a execução fiscal visa o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 14.314,63 (quatorze mil trezentos e quatorze reais e sessenta e três centavos), e o juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo a ação, considerando que o valor da dívida é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em julgamento do RE 1355208, de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao tratar do Tema no 1.184, fixou as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, promulgou a Resolução no 547/2024, nos seguintes termos:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de
baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4o Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

A análise das disposições do Tema 1.184 do STF, especialmente em seu item 1, demonstra que a Suprema Corte priorizou a extinção de execuções fiscais de baixo valor, com o objetivo de melhorar a eficiência da administração pública, sem, contudo, desconsiderar a competência dos entes federados para estabelecer esses parâmetros conforme as realidades locais, em conformidade com o artigo 18 da Constituição Federal.

No caso em questão, o Código Tributário do Município de Rondonópolis, em seu artigo 283, § 4o, define como de pequeno valor, para efeitos de execução fiscal, a quantia de 2 UFP-MT, o que equivale atualmente a R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Portanto, dado que o valor da execução fiscal em questão, R$ 14.314,63 (quatorze mil trezentos e quatorze reais e sessenta e três centavos), ultrapassa o limite fixado pela norma municipal, o processo não se enquadra como de “baixo valor” para fins de extinção, sendo necessário reconhecer o interesse de agir do ente público, anular o ato sentencial e determinar o prosseguimento da execução.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.o 1.184, DO STF – DEFINIÇÃO DE MONTANTE DIVERSO POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA – RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ENTE FEDERADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.o 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, bem como que deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. Assim,
existindo norma específica do município que defina um quantum diverso do previsto na Resolução n.o 547/2024, do CNJ, considerando a realidade local, será o valor definido pela lei municipal que prevalecerá
.

3. Ausentes requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, pois o recorrente se limitou a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, assim, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Agravo Interno no 0019192-81.2010.8.11.0002, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 10 de setembro de 2024, publicado no DJE de 23 de setembro de 2024).

[Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1.355.208 - TEMA 1184 – REQUISITOS DO TEMA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado; II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
;
III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

(TJMT, N.U 1027096-83.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/4/2024, publicado no DJE 29/4/2024).

A presença de norma específica do município que estabeleça um valor distinto daquele previsto na Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em razão das particularidades locais, será o valor estipulado pela legislação municipal que prevalecerá.

Esse entendimento está em conformidade com o princípio da autonomia dos entes federados, assegurado pela Constituição Federal, respeitando as competências atribuídas a cada um deles para estabelecer normas que atendam às suas necessidades e realidades específicas.

Assim, o valor definido pela lei municipal deve ser observado para a aplicação das disposições referentes à extinção das execuções fiscais de baixo valor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025